Tribunal: STF
Processo: ARE 1055142
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática por mim proferida em que neguei seguimento a agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 5).



    Nas razões do agravo regimental, aponta-se não se tratar de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, porquanto se questiona o próprio preceito secundário que estabelece a aplicação de multa em valor pré-fixado, sem possibilitar a correta individualização da pena, em ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (eDOC 8).



    Com vista dos autos, a PGR indicou a possibilidade de prescrição em 3/8/2020, sustentando, ademais, a improcedência do agravo regimental (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    À vista dos argumentos expostos na irresignação regimental, reconsidero o assentado na decisão anterior, porquanto a questão suscitada no recurso extraordinário, de fato, não está adstrita ao âmbito infraconstitucional, não caracterizando a arguição, portanto, ofensa reflexa ao Texto Constitucional. 



    Com efeito, a discussão é relativa à própria subsistência do preceito secundário do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 - que estabelece, além da pena privativa de liberdade, sanção pecuniária no valor invariável de R$ 10.000,00 - quando confrontado com o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Contudo, o recurso encontra-se prejudicado, na medida em sucedeu o transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado.



    O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 183, caput, da Lei nº 9.472/1997 à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, e multa de R$ 10.000,00, por sentença publicada em 19/12/2014. Não houve recurso do Ministério Público. Em 10/12/2015, o TRF5 desproveu a apelação interposta pela defesa. Opostos embargos de declaração, estes foram providos, em 2/6/2016, para suprir omissão sem modificação do acórdão.



    Consoante o contido no art. 109, inciso V, c/c o art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto é de 4 (quatro) anos. 



    Ainda que considerado o acórdão confirmatório da sentença como causa interruptiva da prescrição (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020), a prescrição da pretensão punitiva do Estado considerada a pena fixada em sentença ocorreu em 1°/6/2020, razão por que imperiosa a extinção de punibilidade do agente. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 5) e, com fundamento no art. 107, IV, do CP, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, DECLARANDO EXTINTA a punibilidade do agente. Em consequência, constatada a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo regimental interposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente